Tribunal: STJ
Processo: 5006783-40.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924786 - SC (2025/0154840-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO ABIB POLETO
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE DINHEIRO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. DOSIMETRIA. SÚMULAS N. 284/STF E N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula n. 182 do STJ.
2. A defesa reitera argumentos de que os requisitos para a
admissão do recurso especial estão preenchidos e que a parte agravante
impugnou todos os fundamentos da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido quando a parte agravante não apresenta
argumentação suficiente para afastar os óbices de inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se admite a utilização da revisão criminal para rediscutir
minuciosamente, com base nos mesmos elementos probatórios, as
circunstâncias já valoradas na ação penal originária.
5. As circunstâncias fáticas do delito, aliadas às condições
pessoais do agente no contexto da prática criminosa (notadamente a
culpabilidade), bem como a grande quantidade de entorpecentes
apreendidos, justificam o aumento da pena-base.
6. Considerando-se que o agente pretendia transpor mais de
uma Unidade da Federação, e que a ocultação de bens e valores foi
realizada por meio da organização criminosa que liderava — inclusive
exercendo comando direto da organização dentro de estabelecimento
prisional no Estado de São Paulo — restou evidenciada a elevada
complexidade e ampla dimensão da atividade criminosa, o que justifica a
aplicação da fração de 1/2 na dosimetria da pena.
7. No que se refere à eventual continuidade delitiva ou
configuração de crime único, não há como reconhecer a prática em um
mesmo contexto fático, uma vez que o intervalo entre as apreensões
ultrapassou 30 dias, descaracterizando a continuidade.
Documento eletrônico VDA49577027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 3c5c2810-f3c6-4488-b5ef-c0e95a90923f

8. A ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial na
forma exigida impede o conhecimento do recurso especial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49577027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 3c5c2810-f3c6-4488-b5ef-c0e95a90923f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924786 - SC (2025/0154840-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO ABIB POLETO
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE DINHEIRO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. DOSIMETRIA. SÚMULAS N. 284/STF E N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula n. 182 do STJ.
2. A defesa reitera argumentos de que os requisitos para a
admissão do recurso especial estão preenchidos e que a parte agravante
impugnou todos os fundamentos da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido quando a parte agravante não apresenta
argumentação suficiente para afastar os óbices de inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se admite a utilização da revisão criminal para rediscutir
minuciosamente, com base nos mesmos elementos probatórios, as
circunstâncias já valoradas na ação penal originária.
5. As circunstâncias fáticas do delito, aliadas às condições
pessoais do agente no contexto da prática criminosa (notadamente a
culpabilidade), bem como a grande quantidade de entorpecentes
apreendidos, justificam o aumento da pena-base.
6. Considerando-se que o agente pretendia transpor mais de
uma Unidade da Federação, e que a ocultação de bens e valores foi
realizada por meio da organização criminosa que liderava — inclusive
exercendo comando direto da organização dentro de estabelecimento
prisional no Estado de São Paulo — restou evidenciada a elevada
complexidade e ampla dimensão da atividade criminosa, o que justifica a
aplicação da fração de 1/2 na dosimetria da pena.
7. No que se refere à eventual continuidade delitiva ou
configuração de crime único, não há como reconhecer a prática em um
mesmo contexto fático, uma vez que o intervalo entre as apreensões
ultrapassou 30 dias, descaracterizando a continuidade.
Documento eletrônico VDA49577239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:16
Código de Controle do Documento: cf717a79-5baf-4146-beec-d74cbbf2760e

8. A ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial na
forma exigida impede o conhecimento do recurso especial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de RODRIGO ABIB
POLETO contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ.
No presente agravo regimental (fls. 553-559), a defesa repisa os argumentos
anteriormente apresentados no recurso, no sentido que os requisitos para a admissão
do recurso estão preenchidos e que a parte agravante impugnou todos os fundamentos
da decisão.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A defesa repisa os argumentos anteriormente apresentados no recurso, no
sentido que os requisitos para a admissão do recurso estão preenchidos e que a parte
agravante impugnou todos os fundamentos da decisão.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Conforme consignado na decisão agravada, o agravante não impugnou de
forma adequada os óbices que motivaram a inadmissão do recurso especial.
A superação do óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ exige a demonstração
de que os precedentes citados na decisão agravada não são aplicáveis ao caso
concreto. Para isso, é necessário apresentar julgados contemporâneos ou
supervenientes que evidenciem a existência de entendimento jurisprudencial
divergente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça — o que, no caso em análise,
não foi feito com êxito.
Documento eletrônico VDA49577239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:16
Código de Controle do Documento: cf717a79-5baf-4146-beec-d74cbbf2760e

Isso porque o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual a revisão criminal, no que se refere à dosimetria
da pena, possui cabimento restrito. Tal revisão somente é admitida quando forem
apresentadas novas provas após a sentença, capazes de demonstrar erro do juízo
sentenciante, ou nos casos de flagrante ilegalidade. Assim, não se admite a utilização
da revisão criminal para rediscutir minuciosamente, com base nos mesmos elementos
probatórios, as circunstâncias já valoradas na ação penal originária.
Consoante já exarado pelas instâncias ordinárias, não se verifica
desproporcionalidade no aumento da pena-base, tendo em vista que houve motivação
individualizada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena.
As circunstâncias fáticas do delito, aliadas às condições pessoais do agente no
contexto da prática criminosa (notadamente a culpabilidade), bem como a grande
quantidade de entorpecentes apreendidos, justificam o aumento da pena-base.
A propósito, destaca-se o entendimento do STJ: “A ponderação das
circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem
pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo
o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar
” (AgRg no AREsp no 2.240.104/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
senso de justiça
Soares da Fonseca, DJe de
).
27/2/2023
Além disso, considerando-se que o agente pretendia transpor mais de uma
Unidade da Federação, e que a ocultação de bens e valores foi realizada por meio da
organização criminosa que liderava — inclusive exercendo comando direto da
organização dentro de estabelecimento prisional no Estado de São Paulo — restou
evidenciada a elevada complexidade e ampla dimensão da atividade criminosa, o que
justifica a aplicação da fração de 1/2 na dosimetria da pena.
No que se refere à eventual continuidade delitiva ou configuração de crime
único, não há como reconhecer a prática em um mesmo contexto fático, uma vez que o
intervalo entre as apreensões ultrapassou 30 dias, descaracterizando a continuidade.
Ademais, o recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, pois não foi demonstrado o dissídio
jurisprudencial na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
A ausência do cotejo analítico entre acórdãos que tratem de situações fáticas
idênticas atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
A mera menção a dispositivos legais e a exposição da interpretação jurídica que
o recorrente entende correta, como se estivesse a interpor recurso de apelação, não é
suficiente para afastar os óbices existentes, pois o Superior Tribunal de Justiça não
atua como instância recursal ordinária, nem como revisora de fatos e provas.
O recurso especial possui natureza excepcional, com fundamentação vinculada,
exigindo forma e conteúdo próprios. Sua finalidade é atribuir interpretação uniforme à
Documento eletrônico VDA49577239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:16
Código de Controle do Documento: cf717a79-5baf-4146-beec-d74cbbf2760e

legislação federal, e não se presta ao rejulgamento da causa, como ocorre em
recursos ordinários, sob pena de transformar o STJ em terceira instância recursal, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49577239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:16
Código de Controle do Documento: cf717a79-5baf-4146-beec-d74cbbf2760e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0154840-1
AREsp 2.924.786 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00162512520168240023 162512520168240023 50067834020248240000
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO ABIB POLETO
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO ABIB POLETO
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515209434515023@
2025/0154840-1 - AREsp 2924786 Petição : 2025/0047079-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:04:14
Código de Controle do Documento: 54C049C6-EF41-4F4D-9FC5-B66A5174D9E7